Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702890-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA AMARO SALIBA APELADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de recurso no qual se discute a possibilidade de progressão escolar para estudante menor de 18 anos, a fim de que possa obter certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no ensino superior após aprovação em exame vestibular. No agravo de instrumento no 0704747-82.2020.8.07.0000, o E. Des. James Eduardo Oliveira, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao apelado que promovesse a matricula da estudante no curso supletivo e, em caso de aprovação nos exames necessários, fornecesse a ela o certificado de conclusão respectivo. Em decisão proferida em 25/06/2019 pelo E. Des. Teófilo Caetano, Relator do IDR 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, ressalvado o exame das tutelas provisórias eventualmente postuladas. Em 03/05/2021, a Câmara de Uniformização desta E. Corte de Justiça, julgou o aludido IRDR, contudo o respectivo acórdão ainda está pendente de publicação. Além disso, deve-se aguardar o prazo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, que tem efeito suspensivo, conforme previsto no art. 987, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Assim, constatado no objeto da presente apelação matéria discutida no citado incidente, suspenda-se o trâmite do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 2018.00.2.005071-9 ou, em caso de interposição de recursos especial ou extraordinário, até o julgamento final destes. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator